Tribunal: TJSP
Processo: 1615998-90.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Exercícios de 2012 a 2014 – Aplicação do art. 34 da Lei no 6.830/80 – Valor da causa, que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$683,88 para abril de 2016, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação que é de R$ 952,12 - Recurso não conhecido, com observação para que seja julgado como

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Exercícios de 2012 a 2014 – Aplicação do art. 34 da Lei no 6.830/80 – Valor da causa, que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$683,88 para abril de 2016, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação que é de R$ 952,12 - Recurso não conhecido, com observação para que seja julgado como embargos infringentes pelo juízo "a quo".